Tribunal: TJMT
Processo: 1048289-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048289-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 708.857.814-06 (AGRAVANTE), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 043.006.811-55 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), 1 Vara Criminal de cuiaba (AGRAVADO), FABRICIO DOMINGOS RAMOS - CPF: 045.804.831-38 (INTERESSADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (AGRAVANTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (AGRAVANTE), EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 043.006.811-55 (AGRAVANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, por inadequação da via eleita, diante do trânsito em julgado da Ação Penal n. 0001815-30.2017.8.11.0042. A defesa requereu a extensão dos efeitos de decisões proferidas em ações penais diversas (Operações “Forti” e “Campo Minado”), nas quais se reconheceu a nulidade de interceptações telefônicas, utilizadas como prova emprestada no processo do paciente, alegando constrangimento ilegal e pleiteando a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
é via adequada para impugnar condenação transitada em julgado com fundamento em alegada nulidade de prova emprestada; (
ii
) estabelecer se há ilegalidade manifesta que autorize a superação do óbice formal e a concessão da ordem, inclusive de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não se presta à rediscussão de nulidades processuais nem à reavaliação de provas após o trânsito em julgado da condenação, sendo a revisão criminal o meio adequado para tal finalidade.

A invocação da primazia do mérito não afasta os pressupostos objetivos de admissibilidade quando o instrumento processual é manifestamente impróprio.

A concessão de
habeas corpus
de ofício exige ilegalidade flagrante ou teratologia evidente, o que não se verifica no caso concreto, pois a tese de nulidade exige análise aprofundada de provas e decisões pretéritas.

O manejo simultâneo de revisão criminal com objeto idêntico ao do
habeas corpus
reforça a inadequação da via eleita e desaconselha a duplicidade de instrumentos impugnativos.

Não há ofensa à colegialidade, pois o agravo interno viabiliza o controle pelo órgão fracionário, garantindo a deliberação plural e o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
não é via adequada para impugnar condenação transitada em julgado, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou nulidade absoluta evidente.

A alegação de nulidade decorrente da utilização de prova emprestada exige dilação probatória e deve ser veiculada por meio de revisão criminal.

A interposição de agravo interno assegura a colegialidade, inexistindo ofensa ao contraditório quando mantida decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 580 e 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no N.U 1022043-28.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal do TJMT, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 14.08.2024, DJE 28.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) 1048289-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MIRO ACANGELO GONCALVES DE JESUS, FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS, LUANA PAIVA DE SOUSA, EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA, PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno

interposto por
Miro Arcangelo Gonçalves de Jesus
, contra
decisão monocrática
proferida
no

Habeas Corpus
n. 1048289-90.2025.8.11.0000
, em que julguei extinta, por inadequação da via eleita
, uma vez que já houve o trânsito em julgado da Ação Penal n.
0001815-30.2017.8.11.0042
, de modo que seria mais adequado o manejo da revisão criminal no caso em tela.

Na impetração originária, a defesa sustentou a existência de ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem, pleiteando a extensão dos efeitos de decisões proferidas nos processos paradigmas — Operações “Forti” e “Campo Minado” —, onde se reconheceu a invalidade de provas produzidas por interceptações telefônicas utilizadas como prova emprestada no processo do paciente.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem com reconhecimento do constrangimento ilegal por violação ao contraditório e à isonomia (art. 580, CPP).

A decisão monocrática impugnada não conheceu do
habeas corpus
, sob o fundamento de inadequação da via eleita, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação, assentando que a via adequada para revisão da matéria seria a revisão criminal.

Contra essa decisão, os
recorrentes
interpuseram o presente
agravo interno
, defendendo:
(i)
a superação do óbice formal, diante da relevância do debate e da plausibilidade jurídica da tese de ilegalidade manifesta;
(
ii
)
a admissibilidade do
habeas corpus
, como instrumento vocacionado à tutela da liberdade, mesmo após o trânsito em julgado, desde que verificada nulidade absoluta ou flagrante constrangimento ilegal;
(
iii
)
a violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do controle colegiado das decisões restritivas de liberdade.

Em contrarrazões (id. 343396398), a 3a Procuradoria de Justiça do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, assentando que:
(i)
a decisão monocrática não configura negativa de jurisdição, mas sim observância ao devido itinerário processual;

(
ii
) não há,
prima facie
, flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar concessão de ordem de ofício, sendo a revisão criminal o meio adequado para análise da tese deduzida pela defesa;
(
iii
) a impetração
constitui tentativa de rediscussão da causa com base em suposta identidade probatória e processual, cuja aferição demandaria dilação incompatível com a via eleita.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
, por inadequação da via eleita.

A insurgência não merece acolhimento.

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o
habeas corpus
não se presta a funcionar como sucedâneo de ações autônomas impugnativas destinadas à desconstituição de decreto condenatório já acobertado pela coisa julgada.

Nessa hipótese, a pretensão de rediscutir nulidades processuais e a higidez do acervo probatório – especialmente quando demanda exame minucioso de atos decisórios pretéritos e de elementos de convicção – deve
ser veiculada pela via própria, sob pena de indevida ampliação do espectro cognitivo do
writ
e de esvaziamento do regime jurídico da revisão criminal.

Nesse contexto, a invocação de “primazia do mérito” não tem o alcance de afastar pressupostos objetivos de admissibilidade quando o instrumento processual utilizado é manifestamente impróprio para o fim pretendido.

A racionalidade do sistema recursal e das ações autônomas de impugnação impõe que cada meio seja utilizado dentro de sua finalidade constitucional e legal: ao
habeas corpus
, a tutela contra constrangimento ilegal atual ou iminente, verificável de plano; à revisão criminal, o controle excepcional da condenação transitada em julgado, dentro dos estreitos limites legais.

A propósito, em caso semelhante, eis a jurisprudência desta Corte Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO WRIT POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA VEICULAR DEFLAGRADA A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA E IRREGULARIDADE DO INTERROGATÓRIO NA FASE EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO. SUPOSTAS NULIDADES OCORRIDAS NA PRIMEIRA FASE DA PERSECUÇÃO PENAL QUE NÃO FORAM ARGUIDAS NO PROCESSO DE ORIGEM. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIAS A SEREM DISCUTIDAS EM REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE APTA ENSEJAR A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO EXAMINADO E DESPROVIDO.

Inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, em especial se não verificada nenhuma
teratologia a ponto de ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, até, de ofício.

A condenação atingida pela preclusão máxima (trânsito em julgado) só pode ser rescindida nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não obstando este raciocínio a arguição de suposta nulidade absoluta já conhecida pela defesa desde o nascedouro do processo e não suscitada anteriormente, pois “esta Corte Superior entende, sob o prisma dos princípios da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, pela impossibilidade de manejo do writ” (STJ.
AgRg
no HC n. 802.260/SP, Relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
de 3/7/2023.)

(N.U 1022043-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024,
p
ublicado no DJE 28/08/2024)
.

Outrossim, t
ambém não procede a alegação de ofensa à colegialidade.

Com efeito, o
controle colegiado se realiza precisamente por meio do agravo interno, que submete a decisão singular ao órgão fracionário. Não há, portanto, qualquer déficit de contraditório ou de deliberação plural; o que há é a manutenção, pelo colegiado, do juízo de inadmissibilidade por inadequação da via eleita.

De igual modo, não se visualiza hipótese excepcional que autorize superação do óbice formal para concessão de ofício.

Isso porque, a
concessão
ex

officio

reclama ilegalidade flagrante, teratologia ou nulidade perceptível
ictu
oculi
, sem necessidade de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.

Quando as alegações exigem incursão vertical em atos processuais e em provas – para, a partir daí, extrair conclusão de contaminação,
imprestabilidade ou invalidade – a via do
habeas corpus
se revela inadequada, mormente no cenário pós-coisa julgada.

Aliás, soma-se a isso circunstância relevante que reforça a correção do enquadramento adotado:
os mesmos patronos já ajuizaram a

Revisão Criminal n. 1047414-23.2025.8.11.0000
, contendo
, inclusive,
as mesmas alegações deduzidas neste
writ
,
estando a ação autônoma
sob a relatoria do Des. Lidio Modesto da Silva Filho.

Tal fato evidencia, de um lado, a existência de via adequada efetivamente acionada e, de outro, desaconselha a coexistência de impugnações paralelas com idêntico objeto, sob pena de comprometer a coerência do sistema e fomentar indevida duplicidade de controle sobre a mesma condenação.

Portanto, mantêm-se íntegros os fundamentos que conduziram ao não conhecimento do
habeas corpus
, inexistindo razão jurídica para sua reforma.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,

AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026